Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que reconheceu a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a parcelas de empréstimos, sem afastar a validade da obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais e normativos indicados pelo embargante, especialmente os arts. 104, 113, 313, 421, 421-A, 422 e 586 do Código Civil e os arts. 6o e 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema 1.085 do STJ, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização de débito automático pelo consumidor, sem eximir o devedor do cumprimento da obrigação.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o voto embargado analisou os documentos juntados aos autos e fundamentou a decisão com base na jurisprudência vinculante, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.
5. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 113, 313, 421, 421-A, 422 e 586; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/SP, Tema Repetitivo no 1.085, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/02/2021, DJe 01/03/2021.